Tribunal: TJSP
Processo: 1008865-78.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Golpe do boleto falso – Sentença de parcial procedência na origem – Apelação da instituição financeira - Boletos falsos que foram recebidos pelo autor via WhatsApp após contato com a Central de Atendimento do banco réu - Pagamentos realizados, mas direcionados a terceiro – O contexto em que o autor estava

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Golpe do boleto falso – Sentença de parcial procedência na origem – Apelação da instituição financeira - Boletos falsos que foram recebidos pelo autor via WhatsApp após contato com a Central de Atendimento do banco réu - Pagamentos realizados, mas direcionados a terceiro – O contexto em que o autor estava inserido o fez acreditar que os boletos eram verdadeiros – Pagamentos efetuados de boa-fé – Reconhecimento de extinção da obrigação do autor perante o banco réu – Recurso provido, em parte, para alteração do critério sucumbencial.